Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ampliação da carga horária do servidor.
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de ter restado demonstrado nos autos a existência de cargos vagos, possibilitando o aumento da carga horária do professor. Aduz que o aumento da carga horária é um direito do servidor público efetivo a partir do momento em que a Administração opta pela contratação de professores temporários, evidenciando a necessidade de mão de obra. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento os pedidos e documentos constantes dos autos foram devidamente analisados, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. E existência de vagas não é o requisito único para a concessão de ampliação da jornada de trabalhando, devendo haver, concomitantemente, a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, tal qual descrito no item 7 do Acórdão.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente decidida, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.